Tribunal: TJSP
Processo: 2026974-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de abstenção de uso de marca c.c. Indenização - Decisão que concedeu a tutela antecipada para que a agravante se abstenha de usar marca e simbologia que pertenceriam à agravada - Inconformismo - Acolhimento - Irreversibilidade dos efeitos da decisão - Inexistência de probabilidade do direito - Elementos nominativos que, em exame preambular, afastam confusão e associação indevida entre as

Ementa:
Ação de abstenção de uso de marca c.c. Indenização - Decisão que concedeu a tutela antecipada para que a agravante se abstenha de usar marca e simbologia que pertenceriam à agravada - Inconformismo - Acolhimento - Irreversibilidade dos efeitos da decisão - Inexistência de probabilidade do direito - Elementos nominativos que, em exame preambular, afastam confusão e associação indevida entre as partes - Violação de identidade visual - Trade dress - Imprescindibilidade de produção de prova técnica – Recurso provido.